Tribunal: TCU
Processo: 023.746/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de contratação de empresa terceirizada ou chamamento público para prestar serviços acessórios no âmbito da Funasa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de consulta formulada pelo então Ministro de Estado da Saúde acerca da realização de contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão-de-obra especializada na prestação dos serviços acessórios/complementares realizados pelas áreas técnicas e/ou a seleção de entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, por intermédio de chamamento público, para atuar de forma complementar às ações de saneamento sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, que: 9.2.1. é possível a contratação da execução indireta da prestação dos serviços acessórios/complementares hoje realizados por servidores efetivos da área técnica da Fundação Nacional da Saúde, nos termos da Instrução Normativa MPOG 5, de 26 de maio de 2017, e do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, desde não estejam presentes, na relação entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública, as características da pessoalidade e subordinação, próprias da relação empregatícia, e não se incorra nas vedações do art. 3o do Decreto 9.507/2018, de modo que, dentre outras, não constituam atividade inerente às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da entidade, salvo disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, ou em extinção. 9.2.2. preliminarmente à possível contratação de terceiros para a execução dos serviços objeto da presente consulta, é salutar que a alta administração da Fundação Nacional de Saúde, observados as normas e os procedimentos a ela aplicáveis, implemente e mantenha os mecanismos de liderança, estratégia e controle insculpidos no Decreto 9.203/2017, de modo que, em seu planejamento estratégico, desdobrado em planos tático e operacional, sejam: 9.2.2.1. definidos os macroprocessos finalísticos e as correspondentes atividades-fim que se destinam à consecução dos objetivos diretamente relacionados com a missão, a visão e a própria razão de existir da organização, assim como aqueles que são considerados de apoio, nos termos definidos em sua política institucional de atuação; 9.2.2.2. adotadas as medidas necessárias para a recomposição original de sua força de trabalho, a exemplo do retorno de servidores integrantes do quadro da Fundação cedidos a outros órgão e entidades públicos; 9.2.2.3. priorizadas a execução de suas atividades essenciais de modo a compatibilizar os resultados pretendidos com a estrutura disponível; 9.2.3. com fundamento nas premissas de governança e gestão preconizadas no Decreto 9.507/2018, art. 3o, entende-se como atividade finalística de um órgão da administração direta e de uma entidade autárquica ou fundacional aquela que, por definição da alta administração e em observância às normas legais de regência e ao regramento aplicável a seus agentes, corresponde aos seguintes atos praticados: 9.2.3.1. tomada de decisão, elaboração, implementação e revisão de diretrizes, assim como monitoramento, controle e gestão de riscos, nos níveis estratégico e tático, com autoridade e responsabilidade para gerenciar os planos em direção ao cumprimento dos objetivos e das metas institucionais; 9.2.3.2. ações, programas, projetos e planos institucionais que, no nível operacional, destinam-se à consecução dos objetivos diretamente relacionados com a missão, a visão e a própria razão de existir da organização, nos termos definidos na política e estratégia de gestão; e 9.2.3.3. típicos de estado diretamente relacionados aos poderes de polícia, de fiscalização, de regulação, de outorga de serviços públicos, de aplicação de sanção, de arrecadação tributária, assim como à política monetária, nos termos da lei. 9.2.4. é possível a seleção de entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, mediante chamamento público, para atuar de forma complementar às ações de saneamento sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde, nos termos da legislação aplicável, a depender do instrumento eleito, a exemplo do Contrato de Gestão (Lei 9.637, de 15 de maio de 1998), do Termo de Parceria (Lei 9.790, de 23 de março de 1990) do Termo de Colaboração, do Termo de Fomento ou do Acordo de Cooperação (Lei 13.019, de 31 de julho de 2014), desde que não envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, a delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado, nem estejam presentes as características da pessoalidade e subordinação na relação entre o pessoal da entidade privada e a entidade pública. 9.2.4.1 nos termos do art. 33, inciso V, alínea "a" da Lei 13.019/2014, com redação dada pela Lei 13.204/2015, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, para poderem ser contratadas, deverão ter os serviços mencionados no item anterior em seu rol de atribuições constante de seus estatutos sociais, os quais deverão já terem sido registrados em cartório, contendo as referidas atribuições, há pelo menos três anos, nos termos do art. 33, inciso V, alínea "a" da Lei 13.019/2014, com redação dada pela Lei 13.204/2015. 9.2.5. é recomendável, quando devidamente fundamentada em estudos que demostrem a carência de recursos humanos para o alcance dos resultados institucionais, a contratação de serviços auxiliares, acessórios ou instrumentais preferencialmente com previsão de pagamentos estritamente atrelados a produtos entregues ou resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento, conforme a disciplina da Súmula TCU 269 e dos Acórdãos 508/2018, 2.679/2018, 874/2018 e 1.558/2003, todos do Plenário, nos quais se menciona o paradoxo do "lucro-incompetência", que na jurisprudência do TCU corresponde à distorção do princípio da eficiência, pois quanto menos competente e eficiente a empresa contratada for ao realizar determinada tarefa, mais horas ela consumirá e, a despeito disso, maior será a sua remuneração, proporcionando ganhos desarrazoados. 9.3. arquivar o presente processo.